Tribunal: TJMT
Processo: 1019780-86.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019780-86.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FERNANDO BRUGNEROTTO - CPF: 038.548.109-89 (ADVOGADO), CATIA FREITAS LUCIANO - CPF: 030.256.949-98 (AGRAVANTE), DIEGO ALVES MADRUGA - CPF: 806.901.570-53 (ADVOGADO), SAULO CORDEIRO DE PAULA - CPF: 001.364.200-60 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. - Participam do julgamento a Desa. Anglizey Solivan De Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. CONVERSÃO SALARIAL. URV. DECISÃO MANTIDA. NEGADO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a suspensão do cumprimento individual de sentença proferida na ação ordinária visando o recebimento das diferenças salariais para servidores municipais devido a erro na conversão da URV (Unidade Real de Valor), conforme a Lei Federal no 8.880/1994. Opção da servidora em promover a execução individual, com o reconhecimento de um déficit salarial de 1,84%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a suspensão do cumprimento individual de sentença para aguardar o julgamento de ação coletiva conexa é admissível e (ii) avaliar se essa suspensão compromete o direito da agravante à execução célere e individual do título judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A suspensão do cumprimento individual de sentença visa evitar decisões conflitantes e duplicidade de trâmites judiciais, conforme art. 55, § 3o do CPC, otimizando a prestação jurisdicional e preservando a coerência processual.

4.

O Superior Tribunal de Justiça permite a suspensão de demandas individuais até o julgamento da ação coletiva correspondente, especialmente quando se trata de processos multitudinários que envolvem interesse público e isonomia entre os envolvidos (REsp 1879314/PR, Rel. Min. Raul Araújo, 29/6/2021).

5.

Embora a opção pela execução individual esteja garantida, a suspensão temporária do cumprimento individual atende à necessidade de uniformização das decisões, prevenindo insegurança jurídica em caso de divergência entre a ação coletiva e as execuções individuais.

6.

A suspensão não prejudica o direito da agravante de, posteriormente, executar as diferenças salariais reconhecidas, assegurando a aplicação uniforme da decisão coletiva a todos os servidores beneficiados, sem comprometer o princípio da segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A suspensão do cumprimento individual de sentença em razão de ação coletiva conexa é cabível quando visa evitar decisões conflitantes e resguardar a segurança jurídica e uniformidade no tratamento de demandas similares.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Catia Freitas Luciano contra decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT nos autos de Ação de Liquidação de Sentença por Arbitramento. A ação originária refere-se ao direito dos servidores municipais de Sorriso ao recebimento de diferenças salariais decorrente de erro na conversão da URV, conforme disciplinado pela Lei Federal no 8.880/1994. A agravante argumenta que, no cumprimento individual de sentença, foi reconhecido um déficit de 1,84% em sua remuneração.

O juízo de primeiro grau, considerando a conexão entre a liquidação individual e uma ação coletiva similar (Ação Coletiva n.o 10822-23.2015.8.11.0040), determinou a suspensão do cumprimento de sentença até decisão definitiva na ação coletiva. Para tanto, fundamentou-se na necessidade de evitar decisões conflitantes e na eficiência da tramitação coletiva.

A agravante, inconformada com a suspensão, interpôs o presente agravo, arguindo que o direito de optar pela execução individual é garantido pela legislação e jurisprudência, e que a suspensão configura afronta a seu direito subjetivo de obter o cumprimento célere da sentença, especialmente em razão da morosidade da execução coletiva.

O agravado, Município de Sorriso, em contrarrazões, defende a manutenção da decisão agravada, aduzindo que a suspensão visa evitar decisões conflitantes e assegurar a racionalidade processual, visto que ambas as ações tratam da mesma questão – a conversão salarial decorrente da URV – devendo ser julgadas em conjunto para otimização da prestação jurisdicional (id 228442188).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A decisão agravada determinou a suspensão do cumprimento de sentença individual para que fosse aguardado o julgamento da ação coletiva conexa, sob o fundamento de que ambos os processos possuem o mesmo objeto – a apuração de diferenças salariais decorrentes da conversão da URV – e que o julgamento conjunto evitaria decisões conflitantes, nos termos do art. 55, § 3o do Código de Processo Civil.

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a suspensão de demandas individuais quando há pendência de julgamento em ação coletiva busca garantir a racionalização da atividade jurisdicional e a isonomia de tratamento entre as partes. Esse entendimento foi consolidado no Recurso Especial no 1.879.314/PR, no qual o STJ decidiu que:

"Nos casos de processos individuais multitudinários, faculta-se ao juízo a suspensão, no aguardo do julgamento da ação coletiva, para privilegiar o interesse público e preservar a efetividade da jurisdição.” (STJ, REsp 1879314/PR, Rel. Ministro Raul Araújo, julgado em 29/6/2021).

Embora a agravante invoque o direito de optar pela execução individual, é importante destacar que essa prerrogativa não impede o Poder Judiciário de suspender a tramitação de processos individuais, especialmente quando tal suspensão é necessária para assegurar a uniformidade e a coerência das decisões diante de uma ação coletiva pendente.

O Supremo Tribunal Federal já consolidou o entendimento de que, em ações coletivas, os beneficiários mantêm o direito de promover a execução individual. No entanto, o andamento simultâneo de processos individuais e coletivos que tratam do mesmo objeto e apresentam fundamentos semelhantes pode gerar complexidade, sobrecarga judicial e risco de decisões conflitantes, comprometendo a segurança jurídica.

Nesse contexto, deve prevalecer o princípio da primazia do interesse coletivo, de forma a favorecer uma solução coordenada e isonômica, resguardando, assim, a racionalidade e a efetividade da tutela jurisdicional coletiva.

No caso dos autos, embora a agravante tenha obtido laudo pericial reconhecendo seu direito às diferenças salariais (ID 227504679 e seguintes do processo de origem), a suspensão ordenada pelo juízo de origem tem como objetivo evitar decisões conflitantes, especialmente em demandas que envolvem valores percentuais de reajuste. Em caso de divergência entre a execução individual e a ação coletiva, esses reajustes poderiam comprometer a uniformidade e a celeridade dos trâmites judiciais.

Além disso, a agravante alega que sua demanda individual já se encontra em estágio avançado, com cálculos realizados e reconhecimento do percentual devido. Todavia, o próprio Município de Sorriso, nos autos, argumenta que a perícia realizada não abrange todos os aspectos da carreira da autora nem considera plenamente o impacto do percentual apurado. Assim, o Município reivindica uma revisão conjunta que contemple todos os servidores da mesma categoria, o que poderia alterar o resultado da demanda individual da agravante.

Ressalta-se que a suspensão do cumprimento de sentença não prejudica o direito da agravante de, em momento oportuno, executar as diferenças reconhecidas, uma vez que o julgamento da ação coletiva será aplicável a todos os servidores abrangidos pela decisão. Ademais, a celeridade processual não pode ser invocada em detrimento da segurança jurídica e da coerência das decisões judiciais.

Diante do exposto, nego provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que determinou a suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento final da ação coletiva no 0010822-23.2015.8.11.0040.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024